Tribunal: STF
Processo: Rcl 87401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Mendes de Rezende nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ser instrumento incabível para impugnar ato emanado do Supremo Tribunal Federal. 

2. A parte embargante alega não terem sido enfrentados os seguintes pontos expostos na petição inicial:

“I – Que ficou obscuro na decisão se a Embargada exibiu os documentos de requerimento individual do pedido de anistia dos Embargantes no prazo de 5(cinco) dias conforme determina os artigos 396 e 398 do CPC ou não ? 
II – Caso tenha exibido os documentos solicitados, se decisão Embargada atendeu as exigências do artigo 400 do CPC pra decidir pela negação da reclamação ? 
III – Que ficou contraditório na decisão, se no MS20901-DF, constava apenas o nome do Embargante PAULO ROBERTO MENDES DE REZENDE ou tinha também o nome dos Embargantes Raimundo Nonato Vieira Fontenele Requerente do Requerimento 2001.01.00126, João Mendes de Rezende requerente do requerimento 2001.01.00127, Geraldo Souz da Silva, Sebastião Mendes de Rezende, Geraldo Ferreira, Antonio Alaci Fernandes de Jesus, José Mendes Resende, Gervasio Ferreira, Mario Mendes Rezende, Luiz Carlos Mendes de Rezende, Brasilina Mendes Rezende de Jesus e de outros requerentes totalizando 353(trezentos, cinquenta e três) Impetrantes, Ora, Embargantes; 
IV – Que ficou omisso na decisão embargada sobre o anistiado ANTÃO PEREIRA VAL VERDE, sendo cabo, passando pra sub-oficial da aeronáutica, sendo que seu irmão, a Embargada não anistiou assim como os demais Embargantes até a presente data, infringindo o direito adquirido e a igualdade constitucional pra todos, conforme artigo 5º da Constituição Federal; 
V – Que ficou omisso n decisão embargada se os embargantes, seus advogados e o procurador geral da república foram intimados do julgamento, conforme determina expressamente o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal e artigos 279 do CPC, tornando nula a decisão, por não obedecer as formalidades legais e essenciais para sua validade.”

3. Requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para “que possa cumprir integralmente o pedido de ANISTIA POLITICA, declarando anistiados, com o pagamento em prestações mensais permanentes e continuadas, conforme Requerimento de Anistia Politica individualizado de cada Embargante de acordo com a lei 10.559/2.002 artigo 2º incisos II e IX com a declaração de anistiado político, nos termos do artigo 235 § 3º do CPC c/c Súmulas 346 e 473 do STF” (e-doc. 9, p. 3).

É o relatório.

Decido.

4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 

5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 

6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a ausência de cabimento da presente reclamação, na qual se aponta como ato reclamado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Pet nº 13.705/DF, pela qual teriam sido desobedecidas as formalidades legais e essenciais para sua validade, além dos arts. 71, 74, 79, 90 e 102 da Lei nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso) (e-doc. 4):

“8. Insurge-se, a presente reclamação, contra decisão proferida por esta Corte Suprema, na Pet. nº 13.705/DF, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, por meio da qual indeferido o pedido exordial, conforme consulta em nossos sistemas. 
9. Constata-se, pois, que os reclamantes buscam a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória. 
10. Todavia, a despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos).
7. Nesse cenário, considerando que a negativa de seguimento da reclamação teve como fundamento o não preenchimento de requisito essencial de admissibilidade, a pretensão do embargante de que sejam analisadas as questões de mérito suscitadas na inicial é absolutamente descabida. Em outras palavras: não há que se cogitar de omissão quanto às alegações de mérito, já que a reclamação é, por si só, medida processual incabível na hipótese.

8. Por fim, reitero a advertência de que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator